Tribunal: STF
Processo: ARE 1275796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo (eDOC 4):
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU O CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 
    1.SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 400/1993 (583.00.1993.808239-4), AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC), QUE TRAMITOU PERANTE A 19ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO/SP. 
    2.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HIPÓTESE QUE CONTEMPLA A POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À LIQUIDAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO (CPC/1973, ART. 475-J). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    3. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS DITAMES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRÁRIOS AOS MANDAMENTOS DO CDC (ART. 98 E 103, INCISO III). DEVER DE OBSERVÂNCIA DA EFICÁCIA DA SENTENÇA, DA EXTENSÃO DO DANO E DA QUALIDADE DOS INTERESSES METAINDIVIDUAIS POSTOS EM JUÍZO. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. SÚMULA Nº 45 DESTE TRIBUNAL. DIREITO DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA A TODOS OS POUPADORES DO BANCO DO BRASIL, INDEPENDENTEMENTE DE SEU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL.
    4. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HSBC COMO SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    5. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação do artigo 5º, XXI, e 97 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo” (eDOC 18, p. 11).
    Alega-se, ademais, que o Tribunal de origem, ao negar aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/97, “acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade” (eDOC 18, p. 8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.09.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, seja porque necessária a análise dos limites da coisa julgada, seja por demandar o exame de disposições da Lei 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor. 
    Quanto à alegação de violação do art. 97 do Texto Constitucional, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente